Tribunal: TCU
Processo: 022.551/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4573/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em autorizar a SecexTrabalho a realizar as fiscalizações elencadas no capítulo 4, podendo a unidade instrutora, avaliando os critérios de oportunidade e conveniência, definir prazos e inclusão nos planos operacionais, e, de acordo com a materialidade, relevância e risco, definir objetos, objetivos escopos e alocação de recursos humanos e de materiais de acordo com as orientações e planejamento do TCU, arquivando-se o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.551/2019-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.